Tribunal: TJDFT
Processo: 0042100-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042100-42.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: DIONISIO BESERRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 22134400 e 22146138) interpostos pelas partes contra a decisão de ID 21816164 que determinou a expedição de precatórios em razão da concordância do exequente com os cálculos apresentados pelo executado. O advogado do exequente aponta a ocorrência de dois erros na decisão agravada. Impugna a determinação da expedição de precatórios quando os honorários sucumbenciais não ultrapassam vinte salários mínimos e defende que os honorários contratuais devem ser destacados no crédito principal do cliente. De outro lado, o Distrito Federal pretende o arbitramento dos honorários em desfavor do exequente no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o excesso de execução apurado. Contrarrazões apresentadas nos IDs 23293416 e 23437727, postulando o desprovimento do recurso da parte adversa. É o breve relato. Quanto ao recurso do advogado do executado, malgrado tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de Embargos de Declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. Na decisão de ID 15075957 consta que o proveito econômico obtido pela parte exequente coincide com o valor da causa de R$ 173.984,92 (cento e setenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Discordou o executado no ID apenas sobre a quantia de honorários (ID 17700832) e o exequente concordou (ID 21424709), solicitando a expedição do principal mais honorários contratuais por precatório e honorários de sucumbência por requisição de pequeno valor. Inexiste, portanto, omissão a respeito do tema. No que diz respeito à insurgência do ilustre causídico do exequente, tenho que, da mesma forma que o recurso do executado, merece rejeição, uma vez que não presta a espécie recursal para demonstrar o descontentamento com a diretriz de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia enquanto titular do crédito. Portanto, a ordem de expedição da verba advocatícia por precatório não contém erro material, pois perfaz o montante de R$ 79.849,16 (setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), valor superior ao limite legal de vinte salários mínimos. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito ambos os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador